Tribunal: TJES
Processo: 0006072-09.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006072-09.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DELMA GRACIANO DE OLIVEIRA e outros (4)

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006072-09.2013.8.08.0047

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

JUÍZA SUBSTITUTA PROLATORA
: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL ADEQUADO À FAIXA LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, em juízo de retratação fundado no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF, havia dado provimento à apelação da DEFENSORIA PÚBLICA, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, destinados ao aparelhamento institucional. O ente estadual sustenta omissão quanto à base de cálculo da verba honorária e ao limite legal previsto no CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou o valor atualizado da causa; (ii) estabelecer o percentual aplicável, à luz dos limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O CPC/2015 estabelece que, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados entre 8% e 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais interpreta o art. 85 do CPC de forma a privilegiar a condenação como base de cálculo, relegando o valor da causa a hipóteses residuais.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa configura omissão, pois desconsidera a ordem legal de preferência.

Diante de condenação líquida, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, fixados em 8%, percentual adequado à faixa legal, mantendo-se a destinação exclusiva ao aparelhamento da Defensoria Pública, conforme Tema 1.002 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública em face da Fazenda Pública devem incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação, sendo o valor da causa critério subsidiário.

A fixação do percentual deve observar os limites progressivos do art. 85, § 3º, do CPC.

A destinação dos honorários sucumbenciais é exclusiva ao aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2068599/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; TJ-GO, REsp 5468722-87.2019.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 05.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006072-09.2013.8.08.0047

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

JUÍZA SUBSTITUTA PROLATORA
: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão proferido pela e. Desembargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
(fls. 316-320)
,
que em juízo de retratação decorrente do Tema 1.002 da Repercussão Geral, deu provimento à Apelação Cível interposta por
DELMA GRACIANO DE OLIVEIRA
,
ATENILDO DE JESUS
,
LAYZES OLIVEIRA DE JESUS
e
LARYSSA OLIVEIRA DE JESUS
, representados pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reconhecer a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em desfavor do ente federativo, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição.

O acórdão embargado alinhou-se à tese de repercussão geral, segundo a qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual pertença, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição”, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, tomando como base o valor atualizado da causa.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
protocolou os presentes Embargos de Declaração (fls. 324-329), alegando, em síntese, omissão do julgado por não observar que: (i) a base de cálculo dos honorários deveria incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa; e (ii) a fixação em 10% deve respeitar o limite de 200 salários-mínimos previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS
por sua vez apresentou contrarrazões (fls. 331-339), pugnando pela inadmissibilidade e desprovimento dos embargos, sob o fundamento de que não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar, mas mera tentativa de rediscussão da matéria já analisada, invocando-se o art. 1.022 do CPC e o precedente vinculante do STF no Tema 1.002.

A controvérsia cinge-se à analisar se a base de cálculo da verba honorária deve incidir sobre o valor da causa, como constou no acórdão embargado, ou sobre o valor efetivo da condenação imposta ao ente público.

Inicialmente, é cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil).

Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

Aduz a Embargante a existência de vícios no v. acórdão de fl. 316-320, alegando omissão, em virtude da fixação dos honorários advocatícios devidos em valor atualizado da causa, sustentando que os valores deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação.

Com efeito, assiste razão ao ente embargante.

O Código de Processo Civil de 2015 é categórico em disciplinar a forma de cálculo da verba honorária nas causas que a Fazenda Pública for parte, dispondo que deverá ser calculado no valor da condenação ou proveito econômico obtido, conforme se extrai:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Da literalidade da norma percebe-se que a base de cálculo prioritária dos honorários é o valor da condenação. De igual forma, a interpretação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, pelos tribunais pátrios, é no sentido de que a verba honorária deve observar os critérios progressivos e as faixas de percentuais do § 3º do art. 85 do CPC. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE PULMÃO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO E DA CORTE ESPECIAL DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 5. A expressiva redação legal impõe concluir:

[...]

(5.1)
que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 2068599 SP 2023/0138410-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.002 STF . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. ORDEM PREFERENCIA . VALOR DA CAUSA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema 1 .002 STF) 2.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais será o valor da condenação; caso não haja, o proveito econômico obtido; não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa; e, sendo este inestimável ou irrisório, utiliza-se a apreciação equitativa
(art. 85 CPC e Tema 1.076 STJ) .

[...]

(TJ-GO - Recurso Especial: 5468722-87.2019.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2024, (S/R) DJ)

Nesse sentido, a utilização do valor da causa
é subsidiária e excepcional
, havendo condenação líquida, como no caso dos autos, deve-se aplicar o percentual sobre a condenação.

Portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento), que se mostra compatível com a faixa prevista no art. 85, § 3º, II, do CPC, com destinação exclusiva ao aparelhamento da Defensoria Pública, em estrita observância ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1002 STF).

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com efeitos modificativos, apenas para corrigir a base de cálculo da verba honorária fixada no acórdão embargado, estabelecendo-a sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, fixando-a no percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.